Tribunal: TJDFT
Processo: 0719809-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DECISÃO Emende-se a inicial devendo a impetrante esclarecer, no prazo de 2 dias, sob de pena de indeferimento in limine, o motivo da atuação da Defensoria Pública, no caso, diante da petição de Id 71973229, pág. 47, datada de 20/05/2025, na qual o Dr. Guilherme Rodrigues Coiro, OAB/TO no 12.100, requer habilitação nos autos como advogado constituído, e prazo de 5 dias para juntada de procuração e demais atos relativos ao exercício do contraditório e ampla defesa do indiciado, considerando, ainda, que a prisão em flagrante do paciente ocorreu no final da tarde de 19/05/2025, com audiência de custódia realizada hoje, dia 21/05/2025, por volta das 11h. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR